Tribunal: TJMT
Processo: 1011555-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011555-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WYLLYANE SILVA CONSTANTINO - CPF: 038.292.051-12 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1011555-74.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1011555-74.2024.8.11.0001

Agravante:
Wyllyane Silva Constantino

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica que demonstra a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1011555-74.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1011555-74.2024.8.11.0001

Agravante:
Wyllyane Silva Constantino

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno de

Wyllyane Silva Constantino
.

Ação:
Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível De Cuiabá.

Sentença (Id.
221335190)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Decisão Monocrática
(Id. 222230690
):

negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo os termos da sentença em sua integralidade.

Agravo Interno
(
Id.

226519194
)
:
requer a reforma da decisão monocrática, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1011555-74.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1011555-74.2024.8.11.0001

Agravante:
Wyllyane Silva Constantino

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a decisão debatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi discutida na decisão recorrida.

Saliente-se que, não existe no feito provas suficientes das alegações da parte agravante, notadamente,
acerca da inexistência da relação jurídica
junto à agravada, isto em virtude da juntada de documentos nos autos, motivo pelo qual, pondero que a Concessionária de Energia agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Contudo, em que pese a alegação do agravante de que não teria contratado os serviços da agravada, verifica-se nos autos documentos que atestam que o consumidor recorrente possui relação jurídica com a empresa.

Constata-se da prova processual que a empresa recorrida trouxe gravação telefônica em que o agravante informa seus dados pessoais e o bairro referente à Unidade Consumidora da negativação discutida nos autos (Id. 221335186), o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 3.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001804-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Desse modo, entende-se que a cobrança
é legítima, uma vez que a autora não realizou o pagamento dos débitos apontados, assim como a empresa agravada agiu em exercício regular de direito ao inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024